Tribunal: STJ
Processo: 0726388-55.2022.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3080026 - DF(2025/0407931-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: JBJ TURISMO LTDA
ADVOGADO
: LEANDRO VUSBERG COELHO - SP371206
AGRAVADO
: EDUARDO PARREIRAS HORTA QUEIROZ
AGRAVADO
: SAMUEL DE OLIVEIRA JUNIOR
ADVOGADO
: TEREZA EUGÊNIA FIGUEIRÊDO DE AGUIAR AMORIM -
PE053349
AGRAVADO
: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA
ADVOGADOS
: TATIANE BRITO NASCIMENTO - BA021772
GILBERTO RAIMUNDO BADARÓ DE ALMEIDA SOUZA -
BA022772
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR
DE PRODUTOS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
I. Razões de decidir
1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
II. Dispositivo
2. Agravo em recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
17/03/2026
23/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55321761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/03/2026 15:25:42
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 1f0281bd-410d-4ba2-86cc-16eff512c6c2

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55321761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/03/2026 15:25:42
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 1f0281bd-410d-4ba2-86cc-16eff512c6c2

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3080026 - DF(2025/0407931-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: JBJ TURISMO LTDA
ADVOGADO
: LEANDRO VUSBERG COELHO - SP371206
AGRAVADO
: EDUARDO PARREIRAS HORTA QUEIROZ
AGRAVADO
: SAMUEL DE OLIVEIRA JUNIOR
ADVOGADO
: TEREZA EUGÊNIA FIGUEIRÊDO DE AGUIAR AMORIM -
PE053349
AGRAVADO
: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA
ADVOGADOS
: TATIANE BRITO NASCIMENTO - BA021772
GILBERTO RAIMUNDO BADARÓ DE ALMEIDA SOUZA -
BA022772
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR
DE PRODUTOS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
I. Razões de decidir
1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
II. Dispositivo
2. Agravo em recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da incidência da
(fls. 899-902).
Súmula n. 7/STJ
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 723):
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
VÍCIOS.
ACOLHIMENTO.
RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR DE PRODUTOS. NOME
FANTASIA DA EMPRESA. PROPAGANDA. VINCULAÇÃO.
I – Em uma relação de consumo há responsabilidade do fornecedor pelo
serviço contratado; o nome fantasia adotado pela empresa também é
considerado como vinculante no contrato celebrado, pelos serviços que
serão prestados.
Documento eletrônico VDA54437791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 17:44:10
Código de Controle do Documento: d5f361f6-a860-4b3d-8641-1b98c94004dd

II – Embargos de declaração acolhidos para sanar os vícios apontados pelos
embargantes-apelados, mantendo a responsabilização solidária da empresa
que
III – Embargos de declaração dos apelados providos. Embargos de
declaração da apelante prejudicado.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 822-826).
Nas razões do recurso especial (fls. 856-868), interposto com fundamento no
III, "a" e "c", da CF, a parte recorrente alegou dissídio jurisprudencial e
art. 105,
violação do
§ 3°, I, e II, do CDC, sustentando que "o Tribunal
condenou a
art. 14,
a quo
recorrente, solidariamente à companhia aérea Avianca, pelos danos decorrentes da
alteração dos termos do contrato de transporte, mormente quanto à alteração da
classe contratada (executiva), apesar da recorrente ter apenas intermediado a compra
e venda dos bilhetes aéreos" (fl. 863).
No agravo (fls. 905-916), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 923-932).
É o relatório.
VOTO
Extraem-se as seguintes razões de decidir do aresto impugnado (fl. 725):
20. Inicialmente, a embargada-ré JBJ Turismo Ltda. emitiu as passagens
para que os apelados-autores realizassem os mencionados voos em cabine
executiva, então operados pela apelante-ré Avianca (id. 61915983 - pág. 8 e
ss.). Todavia, após essa emissão inicial, e antes da data da viagem, os
embargantes-apelados receberam a informação de que a empresa aérea
não ofereceria mais Classe Executiva (id. 61915983, pág. 15), e entraram
em contato com a embargada-ré JBL Turismo Ltda., na tentativa de
solucionar a questão, entretanto, sem lograr êxito (id. 61915982, pág. 9).
21. Conforme alegam os embargantes-autores, a embargada-ré JBL
Turismo Ltda., se apresenta pelo nome fantasia “Executiva com Desconto” e
ao adotar essa denominação se vincula à obrigação de prestar o serviço
divulgado; os consumidores buscam por seus serviços visando obter
passagens aéreas em classe executiva com desconto, conforme inclusive,
os embargantes-autores obtiveram as passagens em um momento inicial.
22. Ao desenvolver sua atividade utilizando essa nomenclatura fantasia, a
JBL Turismo Ltda. se compromete a garantir aos seus consumidores a
viagem em classe executiva e com desconto; o próprio nome por ela
utilizado se torna uma proposta do serviço prestado, tornando a obrigação
de resultado.
23. Na lide, a obrigação inicialmente contratada não foi cumprida pela JBL
Turismo Ltda., porque seus consumidores não realizaram a viagem
contratada em classe executiva.
24. A responsabilização da embargada-ré JBL Turismo Ltda. nos fatos
objeto da lide não está fundamentada na existência de uma cadeia de
consumo, conforme corretamente analisado no acórdão embargado, mas
Documento eletrônico VDA54437791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 17:44:10
Código de Controle do Documento: d5f361f6-a860-4b3d-8641-1b98c94004dd

sim no não cumprimento do contrato ajustado porque os consumidores da
empresa “Executiva com Desconto” não realizaram o voo em classe
executiva, apesar de terem realizado o pagamento previamente ajustado; o
contrato não foi integralmente cumprido pela embargada-ré, em especial
considerando que foi demandada pelos embargantes-autores antes da data
da realização do voo pela embargada Avianca.
25. Em conclusão, o descumprimento contratual ocorreu por ambas as
empresas fornecedoras dos serviços contratados, inicialmente pela empresa
“Executiva com Desconto”, que não garantiu o voo em classe executiva,
conforme contratado pelos embargantes-autores; e pela empresa Avianca,
que mesmo após emissão do bilhete aéreo em classe executiva, realocou os
consumidores que realizaram o voo em classe econômica.

A Corte local entendeu que o descumprimento contratual ocorreu por ambas
as empresas fornecedoras dos serviços contratados e que "ao desenvolver sua
atividade utilizando essa nomenclatura fantasia, a JBL Turismo Ltda. se compromete a
garantir aos seus consumidores a viagem em classe executiva e com desconto; o
próprio nome por ela utilizado se torna uma proposta do serviço prestado, tornando a
obrigação de resultado" (fl. 725). A alteração do decidido pelo Colegiado implicaria
reavaliação fático-probatória dos autos, atraindo a Súmula n. 7/STJ.
O recurso também não pode ser admitido pela alínea "c" pois, "consoante
iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula 7 do STJ impede o
conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo
constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os
" (AgInt no
fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso
Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado
REsp n. 1.812.345/AM,
em
DJe
.
18/11/2019,
21/11/2019)
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do
§ 11, do
MAJORO os honorários
art. 85,
CPC/2015,
advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos
§§ 2o e 3o do referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54437791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 17:44:10
Código de Controle do Documento: d5f361f6-a860-4b3d-8641-1b98c94004dd

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.080.026 / DF
Número Registro: 2025/0407931-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07263885520228070001 7263885520228070001
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JBJ TURISMO LTDA
ADVOGADO
: LEANDRO VUSBERG COELHO - SP371206
AGRAVADO
: EDUARDO PARREIRAS HORTA QUEIROZ
AGRAVADO
: SAMUEL DE OLIVEIRA JUNIOR
ADVOGADO
: TEREZA EUGÊNIA FIGUEIRÊDO DE AGUIAR AMORIM - PE053349
AGRAVADO
: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA
ADVOGADOS : TATIANE BRITO NASCIMENTO - BA021772
GILBERTO RAIMUNDO BADARÓ DE ALMEIDA SOUZA - BA022772
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
TRANSPORTE AÉREO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55297677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:19:20
Código de Controle do Documento: cca6ebae-d922-4918-9d25-0484732e6bc5

Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55297677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:19:20
Código de Controle do Documento: cca6ebae-d922-4918-9d25-0484732e6bc5